Tribunal: TJES
Processo: 5022602-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5022602-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLON FRED OLIVEIRA MATOS

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAÇÃO EM FLAGRANTE DELITO E AUTORIZAÇÃO DE MORADORA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA TESE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. USO DO CARGO PÚBLICO PARA INTIMIDAÇÃO DE AGENTES ESTATAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal, na qual o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 150, § 1º, 329, 331 e 129, § 12, I, do Código Penal, em razão de invasão de domicílio, agressões físicas, resistência, desacato e lesão corporal contra policial militar, ocorridos no contexto de conflito envolvendo sua ex-namorada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prisão em flagrante em razão de suposta violação de domicílio pelos agentes policiais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, ou se cabível a sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no domicílio encontra amparo em fundadas razões, diante de notícias de invasão de residência e agressões em curso, caracterizando situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 280 da repercussão geral.

4. A autorização para entrada no imóvel foi prestada por pessoa que se apresentava como moradora da residência, sendo suficiente, para fins constitucionais, o consentimento de quem estabelece o local como abrigo, independentemente da titularidade formal da propriedade.

5. Eventual nulidade do flagrante resta superada com a conversão da prisão em preventiva, que constitui novo título judicial apto a justificar a restrição da liberdade.

6. O periculum libertatis evidencia-se na gravidade concreta da conduta, no histórico de reiteradas invasões e agressões, na existência de registros criminais e de anteriores medidas protetivas requeridas contra o paciente, bem como na resposta penal ainda pendente por outros delitos graves.

7. A utilização do cargo de vereador para intimidar, desacatar e ameaçar agentes públicos agrava a reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da autoridade da lei penal.

8. O fundado receio de reiteração delitiva, à luz da existência de outros inquéritos e ações penais em curso, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme o art. 312, § 3º, IV, do CPP, com redação dada pela Lei nº 15.272/2025.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco concreto à ordem pública revelado pelas circunstâncias do caso.

10. Considerando a impossibilidade de fixação do regime inicial fechado, deve haver a transferência do apenado para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, inclusive mediante autorização de morador que utilize o local como abrigo.

2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera a alegação de nulidade do flagrante.

3. A existência de registros criminais, histórico de violência e fundado receio de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. O uso abusivo de cargo público para intimidação de agentes estatais reforça a necessidade da custódia cautelar.

5. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o possível regime a ser fixado em sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, § 3º, IV, e 319; CP, arts. 150, § 1º, 329, 331 e 129, § 12, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280; STJ, HC nº 708.657/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, RHC nº 214.262/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ, HC nº 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.12.2020; STJ, AgRg no HC nº 1.018.311/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder, em parte, a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARLON FRED OLIVEIRA MATOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5047632-17.2025.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese: i) a nulidade da prisão em flagrante diante da violação de domicílio pelos agentes policiais; ii) inexistência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que a própria vítima teria afirmado que não foi agredida e, além disso, trata-se de réu tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita (vereador).

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão do paciente e, em caráter subsidiário, a revogação da custódia com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Decisão de ID nº 17651458 proferida pelo eminente Desembargador Plantonista indeferindo o pedido liminar.

Pedido de reconsideração formulado pelo impetrante (ID nº 17841337).

Decisão (ID nº 17853769) indeferindo o pedido de reconsideração.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17877960).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17945059), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL

Nº 5022602-27.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARLON FRED OLIVEIRA MATOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5047632-17.2025.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese: i) a nulidade da prisão em flagrante diante da violação de domicílio pelos agentes policiais; ii) inexistência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que a própria vítima teria afirmado que não foi agredida e, além disso, trata-se de réu tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita (vereador).

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão do paciente e, em caráter subsidiário, a revogação da custódia com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Decisão de ID nº 17651458 proferida pelo eminente Desembargador Plantonista indeferindo o pedido liminar.

Pedido de reconsideração formulado pelo impetrante (ID nº 17841337).

Decisão (ID nº 17853769) indeferindo o pedido de reconsideração.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17877960).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17945059), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminente Presidente, Eminente Desembargadora Rachel, douta membro do Ministério Público.

Na verdade, vou resumir aquela sustentação oral.

A Cecília Meireles, no romanceiro da Inconfidência, tem um momento que ela fala assim: A minha denúncia será breve, pois nem sei se houve delito.

É mais ou menos o que acontece aqui.

O vereador Fred, que é o paciente, nesse Habeas Corpus, contra eles são imputados os seguintes crimes: Violação de domicílio, desobediência, resistência e lesão corporal, lesão corporal de natureza leve, cometida contra um agente do Estado que seria um policial militar.

Todos esses crimes são punidos com detenção, todos eles. Três deles com pena máxima igual a 02 (dois anos), pena máxima igual a 02 (dois anos). Somado os 03 (três), de pena máxima de 02 (dois anos), dão 06 (seis). O outro, com 01 (um ano), mais 1/3 (um terço), dariam 07 (sete anos) em alguma coisa.

Ou seja, se condenado, o vereador Fred não ficaria preso, porque ficaria em regime semiaberto.

E aos condenados em semiaberto, o STJ hoje, todos sabemos disso, dá um tratamento diferenciado, na medida em que não se prende aquele que ficará, possivelmente, apenas dormindo no cárcere, porque exercerá o seu trabalho.

É vereador, não pratica esse fato contra mulher, nem para evitar apuração de caso de Maria da Penha. Não há razão nenhuma que justifique e quanto à imputação de violação de domicílio, ali é uma casa, aquelas casas, conhecemos isso muito em Campo Grande. No andar de baixo moram os mais velhos e constrói-se uma parte em cima. Mora a mãe embaixo, a Layse, ex-namorada do Fred, atual namorada do vereador Fred, em cima.

E a Layse declara: Eu, Layse Fernandes, brasileira, proprietária da residência localizada na rua tal, situada no segundo pavimento, declaro que na madrugada de segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, por volta das 4h30, fui surpreendida pela presença de quatro policiais militares, os quais adentraram minha residência sem autorização.

As pessoas entram na residência da Layse sem autorização.

Mas por que entram na residência da Layse? Porque a irmã da Layse teria chamado os policiais. A irmã da Layse que não mora ali, mora em Minas Gerais e está aprovada nos autos. Teria chamado porque o Fred teria entrado na casa da Layse.

Eles estavam brigados na ocasião e teria agredido então a pessoa que estava namorando com ela.

E a Layse diz: Entraram em minha residência sem autorização. No momento da abordagem, informei que não havia necessidade do ingresso no imóvel, uma vez que o senhor Marlon Fred, apontado como motivo da presença policial, já se encontrava se retirando do local.

Apesar das informações prestadas, os policiais não acataram minha manifestação.

A dona da residência não permite que os policiais entram e diz a pessoa que vocês foram chamados aqui não representa nenhuma ameaça para mim, até porque ele já está se retirando. É a declaração que ela afirma.

Ocasião em que seguraram meu braço e me empurraram, causando constrangimento, medo e sensação de violação da minha privacidade no meu domicílio. Declaro ainda que não autorizei a entrada dos policiais na minha residência.

O mais resistência e desacato, o vereador teria desacatado os policiais e ele sustenta, sustentamos, que ele teria agido em legítima defesa da sua ex-namorada, então namorada, enfim, porque os policiais a empurraram, tal como ela declara aqui.

Na verdade, a questão é extremamente simples.

Crimes punidos com detenção. Crimes, todos eles, com pena máxima no máximo de 02 (dois anos).

Dos quatro imputados, três têm pena máxima de 02 (dois anos) e um tem pena máxima de 01 (um ano), agravado pelo fato da imputação ser feita em razão de lesão a membro da Força Pública da Polícia Militar.

Então, condenado definitivamente, se ele chegar a Desembargador William e falar, olha!, eu não quero fazer defesa, eu quero ser condenado no máximo da pena.

E todos sabemos que é impossível que alguém seja condenado no máximo da pena.

Se ele falar, eu quero ser condenado no máximo da pena, a sua prisão será em regime semiaberto. Porque a pena não passará de 08 (oito anos), a pena definitiva. No máximo da pena, somadas todas elas.

Não há razão para a manutenção dessa prisão.

O que se pede é a revogação do Decreto de Prisão Preventiva, para que o vereador Fred possa exercer o seu mandato, e exercendo o seu mandato, e exercer o seu mandato em liberdade.

É o que se espera, é o que se pede que seja deferido.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Parabenizo o doutor Homero pela sua sustentação oral, sempre brilhante, mas gostaria de pedir o retorno dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 08/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARLON FRED OLIVEIRA MATOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5047632-17.2025.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese: i) a nulidade da prisão em flagrante diante da violação de domicílio pelos agentes policiais; ii) inexistência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que a própria vítima teria afirmado que não foi agredida e, além disso, trata-se de réu tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita (vereador).

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão do paciente e, em caráter subsidiário, a revogação da custódia com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento já externado ao apreciar o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante, vejamos:

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado como incurso nas sanções dos arts. 150, § 1º, 329, 331 e 129, § 12, I, todos do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 15 de dezembro de 2025, o denunciado invadiu a residência de sua ex-namorada, Layse Fernandes Figueiredo, em Serra/ES, escalando o muro do imóvel, onde agrediu fisicamente o atual namorado de Layse, Gustavo Ferreira da Costa, com socos e chutes.

Relata a exordial que, com a chegada da Polícia Militar, o paciente se recusou a deixar o local e resistiu ativamente à prisão, desferindo golpes contra os agentes e causando uma lesão visível no olho esquerdo do Soldado Marcelino.

Expõe a denúncia que, durante a ocorrência, o denunciado teria utilizado seu cargo de parlamentar para intimidar e desacatar os policiais, ameaçando gastar um milhão de reais e usar sua influência política para expulsá-los da corporação e prejudicar suas vidas.

Inicialmente, o impetrante alega nulidade da prisão em flagrante do paciente em virtude da violação de domicílio, sob os seguintes argumentos: i) inexistência de fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais no imóvel e ii) “ilegitimidade” de LARISSA FERNANDES BOLSONI, irmã da vítima, para autorizar o ingresso dos agentes no imóvel.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema nº 280), no sentido de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,

que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO)
.

No caso, têm-se que o acionamento das forças policiais teria se dado por iniciativa da genitora da vítima LAYSE, pelo fato de o paciente ter “invadido” o imóvel no meio da madrugada por não aceitar o término do relacionamento com a ofendida.

Posteriormente, a irmã da vítima, LARISSA, fez um novo acionamento via CIODES solicitando atendimento urgente em virtude das supostas agressões cometidas pelo coato contra o atual namorado da vítima.

Nesse contexto, diante dos relatos, aliado à natureza permanente do delito de invasão de domicílio, a princípio, havia fundadas razões para o ingresso dos agentes.

De toda sorte, têm-se que a irmã da vítima, LARISSA, teria autorizado o ingresso dos policiais no domicílio.

Embora o impetrante afirme que LARISSA não teria “legitimidade” para autorizar a entrada dos policiais no domicílio, pois não residiria no local, salientando, ainda, que a proprietária do imóvel LAYSE FERNANDES declarou que não autorizou a entrada dos policiais no imóvel (ID nº 17651768), chamo atenção ao depoimento prestado por LARISSA, em sede policial, no qual ela asseverou que estava residindo no imóvel com sua mãe e com a vítima LAYSE, de modo que, a princípio, poderia autorizar o ingresso das forças policiais na residência.

Ao contrário do que alega a Defesa, não é somente o “proprietário” do imóvel que pode autorizar a entrada em domicílio, sendo tal faculdade também conferida ao possuidor ou qualquer um que estabelece o local como seu abrigo, ainda que de forma transitória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM CONSENTIMENTO DO MORADOR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO LOTE. "BARRACO" ALUGADO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
5. No sentido estrito, o conceito em tela comporta as moradias de todo gênero, incluindo as alugadas ou mesmo as sublocadas. O título da posse é, em princípio, irrelevante. Abrange as moradias provisórias, tais como quartos de hotel ou moradias móveis como o trailer ou o barco, a barraca e outros do gênero que sirvam de moradia. Determinante é o reconhecível propósito do possuidor de residir no local, estabelecendo-o como abrigo ("asilo") espacial de sua esfera privada (Comentários à Constituição do Brasil / J. J. Gomes Canotilho...[et al.] ; outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes. - 2. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2018, p. 305).
6. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é assente no sentido de que a autorização do morador da casa é suficiente para validar o ingresso dos policiais na residência. Na hipótese dos autos, é devida a reversão do decisum impugnado, pois, não obstante o consentimento do proprietário do imóvel (lote), a locatária residia em um "barraco" no seu interior, o qual, por conta de sua natureza de moradia, ainda que precária, exige o seu consentimento para a incursão policial, o que não ocorreu. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como de todas as que delas decorreram. (...) (HC n. 708.657/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

De toda sorte, a “
alegação de nulidade da prisão em flagrante é superada com a conversão para prisão preventiva, que constitui novo título a justificar a privação da liberdade
”. (RHC n. 214.262/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Em relação à alegada ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Rememoro que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos elementos até então coligidos ao caderno investigativo, com destaque para os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência e para o depoimento de LARISSA, irmã da vítima LAYSE.

Já o
periculum libertatis
se encontra demonstrado diante da gravidade em concreto da conduta do agente, aliada aos registros criminais existentes em seu desfavor, senão vejamos:

A testemunha LARISSA, em seu depoimento prestado na esfera policial, afirmou que a vítima LAYSE já requereu medidas protetivas anteriormente contra o acusado e que ele a perturba, já tendo invadido o imóvel em outras oportunidades.

Asseverou, ainda, que o paciente possui comportamento agressivo, o que se intensifica quando consome bebidas alcóolicas.

De fato, verifica-se que consta requerimento de medidas protetivas registradas por LAYSE (5025541-98.2023.8.08.0048), as quais somente vieram a ser revogadas em junho/2024.

E não só, constam ainda outros requerimentos de medidas protetivas já registradas em desfavor do paciente (0019578-73.2018.8.08.0048 e 0000232-80.2023.8.08.0010).

Além do mais, o paciente ainda responde pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, já tendo sido pronunciado no processo em questão, e do crime de perseguição.

Tais elementos denotam a periculosidade do paciente e o
risco concreto
de reiteração delitiva, salientando que "
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).

Inclusive, conforme alteração recente no Código de Processo Penal pela Lei nº 15.272/2025, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública é justamente o fundado receio de reiteração delitiva com base nos registros criminais do réu, nos termos do art. 312, § 3º, IV, do CPP:

Art. 312 (...) § 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025) (...)

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

Além do mais, como assentado na decisão que manteve a custódia do paciente, “
o fato do acusado exercer o cargo de Vereador do Município de Serra, o que agrava a reprovabilidade de sua conduta. Segundo os depoimentos, Marlon Fred utilizou de sua influência política e poder financeiro para intimidar os agentes estatais, proferindo ameaças e que movimentaria sua influência para prejudicar os agentes. O desrespeito frontal às instituições públicas e o uso do mandato para fins de intimidação configuram violação aos princípios da moralidade e legalidade administrativa, reforçando a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública e a autoridade da lei penal
”.

Na mesma linha, consignou a Procuradoria de Justiça que o paciente teria se valido de sua condição de parlamentar para desacatar e proferir ameaças graves contra os agentes policiais, “
as quais revelam coação moral intensa contra agentes públicos, tentativa de obstrução da atuação estatal e uso abusivo da função política para intimidação
”.

Em arremate, têm-se que a “
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 1.018.311/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Por fim, embora a Defesa ainda alegue a violação ao princípio da homogeneidade frente a uma futura pena que possa vir a ser aplicada, ressalto que é entendimento assente na jurisprudência que não cabe ao julgador, na via estreita do Habeas Corpus, realizar um juízo de prognose acerca de qual pena será aplicado na sentença condenatória a fim de analisar a alegada violação ao princípio da homogeneidade.

Não obstante, considerando que todos os crimes pelos quais o paciente foi denunciado são apenados com
detenção
, têm-se, a princípio, a impossibilidade de fixação do regime inicial fechado, razão pela qual entendo que o paciente deve ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

Ante todo o exposto,
CONCEDO, EM PARTE,
a ordem tão somente para determinar que a autoridade coatora adote as providências necessárias para a transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rsc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARLON FRED OLIVEIRA MATOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5047632-17.2025.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese: i) a nulidade da prisão em flagrante diante da violação de domicílio pelos agentes policiais; ii) inexistência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que a própria vítima teria afirmado que não foi agredida e, além disso, trata-se de réu tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita (vereador).

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão do paciente e, em caráter subsidiário, a revogação da custódia com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento já externado ao apreciar o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante, vejamos:

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado como incurso nas sanções dos arts. 150, § 1º, 329, 331 e 129, § 12, I, todos do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 15 de dezembro de 2025, o denunciado invadiu a residência de sua ex-namorada, Layse Fernandes Figueiredo, em Serra/ES, escalando o muro do imóvel, onde agrediu fisicamente o atual namorado de Layse, Gustavo Ferreira da Costa, com socos e chutes.

Relata a exordial que, com a chegada da Polícia Militar, o paciente se recusou a deixar o local e resistiu ativamente à prisão, desferindo golpes contra os agentes e causando uma lesão visível no olho esquerdo do Soldado Marcelino.

Expõe a denúncia que, durante a ocorrência, o denunciado teria utilizado seu cargo de parlamentar para intimidar e desacatar os policiais, ameaçando gastar um milhão de reais e usar sua influência política para expulsá-los da corporação e prejudicar suas vidas.

Inicialmente, o impetrante alega nulidade da prisão em flagrante do paciente em virtude da violação de domicílio, sob os seguintes argumentos: i) inexistência de fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais no imóvel e ii) “ilegitimidade” de LARISSA FERNANDES BOLSONI, irmã da vítima, para autorizar o ingresso dos agentes no imóvel.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema nº 280), no sentido de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO)
.

No caso, têm-se que o acionamento das forças policiais teria se dado por iniciativa da genitora da vítima LAYSE, pelo fato de o paciente ter “invadido” o imóvel no meio da madrugada por não aceitar o término do relacionamento com a ofendida.

Posteriormente, a irmã da vítima, LARISSA, fez um novo acionamento via CIODES solicitando atendimento urgente em virtude das supostas agressões cometidas pelo coato contra o atual namorado da vítima.

Nesse contexto, diante dos relatos, aliado à natureza permanente do delito de invasão de domicílio, a princípio, havia fundadas razões para o ingresso dos agentes.

De toda sorte, têm-se que a irmã da vítima, LARISSA, teria autorizado o ingresso dos policiais no domicílio.

Embora o impetrante afirme que LARISSA não teria “legitimidade” para autorizar a entrada dos policiais no domicílio, pois não residiria no local, salientando, ainda, que a proprietária do imóvel LAYSE FERNANDES declarou que não autorizou a entrada dos policiais no imóvel (ID nº 17651768), chamo atenção ao depoimento prestado por LARISSA, em sede policial, no qual ela asseverou que estava residindo no imóvel com sua mãe e com a vítima LAYSE, de modo que, a princípio, poderia autorizar o ingresso das forças policiais na residência.

Ao contrário do que alega a Defesa, não é somente o “proprietário” do imóvel que pode autorizar a entrada em domicílio, sendo tal faculdade também conferida ao possuidor ou qualquer um que estabelece o local como seu abrigo, ainda que de forma transitória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM CONSENTIMENTO DO MORADOR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO LOTE. "BARRACO" ALUGADO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
5. No sentido estrito, o conceito em tela comporta as moradias de todo gênero, incluindo as alugadas ou mesmo as sublocadas. O título da posse é, em princípio, irrelevante. Abrange as moradias provisórias, tais como quartos de hotel ou moradias móveis como o trailer ou o barco, a barraca e outros do gênero que sirvam de moradia. Determinante é o reconhecível propósito do possuidor de residir no local, estabelecendo-o como abrigo ("asilo") espacial de sua esfera privada (Comentários à Constituição do Brasil / J. J. Gomes Canotilho...[et al.] ; outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes. - 2. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2018, p. 305).
6. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é assente no sentido de que a autorização do morador da casa é suficiente para validar o ingresso dos policiais na residência. Na hipótese dos autos, é devida a reversão do decisum impugnado, pois, não obstante o consentimento do proprietário do imóvel (lote), a locatária residia em um "barraco" no seu interior, o qual, por conta de sua natureza de moradia, ainda que precária, exige o seu consentimento para a incursão policial, o que não ocorreu. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como de todas as que delas decorreram. (...) (HC n. 708.657/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

De toda sorte, a “
alegação de nulidade da prisão em flagrante é superada com a conversão para prisão preventiva, que constitui novo título a justificar a privação da liberdade
”. (RHC n. 214.262/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Em relação à alegada ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Rememoro que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos elementos até então coligidos ao caderno investigativo, com destaque para os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência e para o depoimento de LARISSA, irmã da vítima LAYSE.

Já o
periculum libertatis
se encontra demonstrado diante da gravidade em concreto da conduta do agente, aliada aos registros criminais existentes em seu desfavor, senão vejamos:

A testemunha LARISSA, em seu depoimento prestado na esfera policial, afirmou que a vítima LAYSE já requereu medidas protetivas anteriormente contra o acusado e que ele a perturba, já tendo invadido o imóvel em outras oportunidades.

Asseverou, ainda, que o paciente possui comportamento agressivo, o que se intensifica quando consome bebidas alcóolicas.

De fato, verifica-se que consta requerimento de medidas protetivas registradas por LAYSE (5025541-98.2023.8.08.0048), as quais somente vieram a ser revogadas em junho/2024.

E não só, constam ainda outros requerimentos de medidas protetivas já registradas em desfavor do paciente (0019578-73.2018.8.08.0048 e 0000232-80.2023.8.08.0010).

Além do mais, o paciente ainda responde pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, já tendo sido pronunciado no processo em questão, e do crime de perseguição.

Tais elementos denotam a periculosidade do paciente e o
risco concreto
de reiteração delitiva, salientando que "
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).

Inclusive, conforme alteração recente no Código de Processo Penal pela Lei nº 15.272/2025, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública é justamente o fundado receio de reiteração delitiva com base nos registros criminais do réu, nos termos do art. 312, § 3º, IV, do CPP:

Art. 312 (...) § 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025) (...)

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

Além do mais, como assentado na decisão que manteve a custódia do paciente, “
o fato do acusado exercer o cargo de Vereador do Município de Serra, o que agrava a reprovabilidade de sua conduta. Segundo os depoimentos, Marlon Fred utilizou de sua influência política e poder financeiro para intimidar os agentes estatais, proferindo ameaças e que movimentaria sua influência para prejudicar os agentes. O desrespeito frontal às instituições públicas e o uso do mandato para fins de intimidação configuram violação aos princípios da moralidade e legalidade administrativa, reforçando a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública e a autoridade da lei penal
”.

Na mesma linha, consignou a Procuradoria de Justiça que o paciente teria se valido de sua condição de parlamentar para desacatar e proferir ameaças graves contra os agentes policiais, “
as quais revelam coação moral intensa contra agentes públicos, tentativa de obstrução da atuação estatal e uso abusivo da função política para intimidação
”.

Em arremate, têm-se que a “
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 1.018.311/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Por fim, embora a Defesa ainda alegue a violação ao princípio da homogeneidade frente a uma futura pena que possa vir a ser aplicada, ressalto que é entendimento assente na jurisprudência que não cabe ao julgador, na via estreita do Habeas Corpus, realizar um juízo de prognose acerca de qual pena será aplicado na sentença condenatória a fim de analisar a alegada violação ao princípio da homogeneidade.

Não obstante, considerando que todos os crimes pelos quais o paciente foi denunciado são apenados com
detenção
, têm-se, a princípio, a impossibilidade de fixação do regime inicial fechado, razão pela qual entendo que o paciente deve ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

Ante todo o exposto,
CONCEDO, EM PARTE,
a ordem tão somente para determinar que a autoridade coatora adote as providências necessárias para a transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

É como voto.